Tribunal: TJDFT
Processo: 0727266-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. NÃO HÁ PERDA DE OBJETO QUANTO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO DE HIPOSSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1. Não há perda de objeto do recurso no que tange o pedido de concessão da gratuidade de justiça se, embora proferida sentença na origem, a parte restou condenada ao pagamento das despesas processuais.
2. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família.
3. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar a condição de miserabilidade da agravante, de modo a infirmar a presunção de hipossuficiência por ela declarada.
4. Agravo provido.